Tribunal: STF
Processo: RE 103301
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
- ROUBO IMPROPRIO. TENTATIVA. POSSIBILIDADE.
CASO EM QUE NÃO SE FEZ O CONFRONTO ANALITICO DOS PRESSUPOSTOS DAS
ESPÉCIES DISSIDENTES, PARA DESTAQUE DA TESE DA POSSIBILIDADE DA
TENTATIVA EM ROUBO IMPROPRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.